Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700335-35.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: WASHINGTON BRUNO VIEIRA MOTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WASHINGTON BRUNO VIEIRA MOTA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0718804-73.2023.8.07.0009 que o extinguiu sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (adequação), com fundamento no art. 485, incisos I e VI, CPC. Em razões recursais (Id 55812522), o apelante requer o proferimento de nova decisão alegando nulidade absoluta. Ao final, pede: (i) Seja deferida liminarmente “inaudita altera pars” a suspenção do incidente de cumprimento da execução da execução nos autos no 0715165-81.2022.8.07.0009; (ii) Seja conhecido o presente Recurso de Apelação, dando-o provimento, onde deverá ser declarada nula as sentença prolatada nos autos com cadastrado sob no 0715165-81.2022.8.07.0009, onde há nulidade absoluta por insanável por ausência dos pressupostos de existência de falta de citação; Em face de todo o exposto, confia a Apelante em que este Egrégio Tribunal conhecerá do presente e daráprovimento ao Recurso de Apelação ora apresentado, para serreformada a sentença telada, nos termos das narrativas alhures. (sic) Sem recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua cognição. Constato a irregularidade formal na interposição anômala da apelação diretamente nesta instância recursal fora dos autos do processo em que exarada a sentença atacada. De acordo com a regra prevista no art. 1.010 do CPC, a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos do processo em que a lide deduzida foi resolvida pela sentença fustigada e lá será processada, com a concessão de oportunidade para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, o processo será remetido para o tribunal, a fim de ser exercida a admissibilidade e o julgamento do recurso. O vício é insanável e constitui erro para lá de grosseiro, porque manifestamente descabida a interposição de apelação fora dos autos do processo em que exarada a sentença fustigada. Tão esdrúxulo que não há, no repositório de jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, julgado que tenha examinado a questão em manifestação colegiada. Reconheço consistir a conduta adotada pelo apelante em manifesto equívoco que, ao ser constatado, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para a admissibilidade da apelação em instrumento autônomo, intenção da recorrente. Assinalo que a apelação foi interposta no processo de origem em 23/2/2024, petição catalogada no Id 187540947, consoante consulta processual realizada nessa data. Portanto, será adequada e corretamente processado o recurso para ulterior remessa a esta instância recursal, depois que o i. juízo a quo se manifestar na fase do art. 485, § 7o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta nestes autos apartados, porque manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição deste recurso e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora